Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738087-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.M.M. AGRAVADO: C. S. M., S. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: B.B.Y.S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado S.M.M. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que decretou a sua prisão civil pelo débito de alimentos, no cumprimento de sentença promovido por C.S.M. e outro em seu desfavor, processo 0715391-36.2024.8.07.0003. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Trata-se de pedido para cumprimento de sentença sob o rito da coerção pessoal. O executado apresentou a justificativa de Id 205246153. O credor requer a expedição de mandado de prisão. Manifestou-se o Ministério Público pela decretação de prisão civil do executado, conforme cota de Id 207759489. Breve relato. DECIDO. Inicialmente, não há falar em litispendência no ajuizamento simultâneo de dois cumprimentos de sentença de alimentos, um pelo rito da penhora e o outro pelo rito da prisão, ainda se converta posteriormente em rito da penhora, porquanto dizem respeito a cobrança de prestações em períodos diversos. No mais, o executado não conseguiu demonstrar que se encontra em situação de impossibilidade tamanha que o impeça de arcar com o encargo a ele imposto. É oportuno registrar que a alegação de impossibilidade econômica não afasta a exigibilidade do débito. Deve, portanto, a parte interessada movimentar ação revisional. Diante da ausência de adimplemento do débito alimentar pelo alimentante cabível a decretação da sua prisão civil, inclusive em regime fechado, conforme previsão do § 4o do artigo 528 do CPC. Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, parágrafos 1o e 3o, do Código de Processo Civil e manifestação do Ministério Público, decreto a prisão civil de [S.M.M. residente QSE, AE 19, LOTE [XX], [Z.D.C.E.R.] Setor de Oficinas, Taguatinga Sul (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72025-300, pelo prazo de 01 (um) mês, a ser cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns (§ 4o do artigo 528, CPC). Sustar-se-á o cumprimento desta ordem judicial, em caso de pagamento do débito exequendo, no valor de R$ 11.638,10 que refere-se às parcelas de 10/04/2024 a 10/07/24 e, ainda, das parcelas mensais em diante, com as devidas correções até a data do pagamento. Expeça-se mandado de prisão pelo sistema BNMP. Atribuo força de mandado de prisão a esta decisão. Publique-se. Intime-se.” Em resumo, alega litispendência em relação ao processo 0719724-70.2020.8.07.0003. Afirma que exerce a profissão de auxiliar de mecânico e o salário não comporta a pensão arbitrada, estando impossibilitado de saldar o valor devido e que o inadimplemento não comprometeu a subsistência dos alimentandos. Sustenta que os agravados e a genitora residem em imóvel do agravante, têm elevado padrão de vida, além de a genitora exercer atividade remunerada. Alega que a prisão civil decretada agravará ainda mais a sua situação financeira, impossibilitando-o de exercer a sua atividade laboral. Pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o decreto de prisão, que seja reconhecida a litispendência e, ao fim, a revogação da prisão. Subsidiariamente, requer que seja possibilitado o cumprimento da sanção em regime aberto. Requer a gratuidade de justiça. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Da gratuidade de justiça O agravante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Defiro, pois, a gratuidade de justiça. Pedido subsidiário. Cumprimento da prisão em regime aberto. Supressão de instância É inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. O recorrente veicula pedido subsidiário para que se cumpra a prisão em regime aberto. A questão não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, de modo que o enfrentamento nessa sede importaria em supressão de instância. De qualquer sorte, de acordo com o artigo 528 § 4o, CPC, a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Não conheço do recurso nesse ponto. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro os requisitos. Da ausência de litispendência. Há litispendência quando se reproduz ação que está em curso. A ação é idêntica a outra quando apresentam as mesmas partes, causa de pedir e pedido. O recorrente alega a litispendência em relação ao processo 0719724-70.2020.8.07.0003. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença pelo rito de coerção pessoal em que se exige as parcelas de pensão alimentícia vencidas a partir de 10/04/2024, além das que vencerem no curso do processo (ID 197279444, processo de origem). No processo 0719724-70.2020.8.07.0003 o cumprimento de sentença é pelo rito de penhora, referente às parcelas vencidas em 10/09/2020 e 10/10/2020. A causa de pedir e o pedido são distintos nos processos, de modo que não há litispendência. Ademais, o cumprimento de sentença simultâneo não induz necessariamente a litispendência, senão quando há cobrança das mesmas parcelas, o que não ocorre no caso. Da possibilidade financeira de saldar o débito. O rito da execução de sentença que condena ao pagamento de pensão alimentícia comporta prisão (art. 528, § 3o. do CPC), ressalvada a possibilidade de o devedor justificar a impossibilidade de o fazer (§ 2o. do CPC). Nos termos do art. 528, § 7o, do CPC, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Neste mesmo sentido a Súmula 309 do STJ. Não há evidências no processo de que a parte se encontra impossibilitado de saldar o débito. Na ação de alimentos (0715821-27.2020.8.07.0003), o agravante foi condenado a pagar o equivalente a 80% do salário mínimo para o alimentando C.S.M. e 120% do salário mínimo para a alimentanda S.S.M. A sentença transitou em julgado em 20/09/2021 (ID 197279437 PAG 1-5, 197279439 processo de origem). O agravante ajuizou ação de revisão de alimentos (0721198-08.2022.8.07.0003), cujo pedido foi julgado improcedente (ID 197279440, processo de origem) e o acórdão da apelação manteve a sentença, transitando em julgado em 26/10/2023, por não ter logrado êxito em demonstrar alteração no binômio necessidade e possibilidade (ID 197279441, processo de origem). O recorrente fundamenta o recurso na alegação de que seus rendimentos não comportam os alimentos fixados e que os alimentandos e a genitora têm elevado padrão de vida. No entanto, a questão deve ser objeto de ação de revisão de alimentos, não sendo o cumprimento de sentença em que se exige a parcela devida o meio próprio para discussão acerca do binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante. De acordo com o artigo 528 § 2o, CPC, somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar a pensão alimentícia fixada é que poderá justificar o inadimplemento. O agravante nada demonstra nesse sentido. O recorrente exerce atividade remunerada e não há indícios no processo de alteração significativa em sua situação financeira desde a ação de revisão de alimentos, cujo pedido foi julgado improcedente, que revelem a impossibilidade absoluta de saldar as parcelas de alimentos vencidas. Ademais, o eventual pagamento parcial do débito não autoriza a revogação do decreto de prisão do devedor. Neste sentido, precedente desta Turma: “O pagamento parcial da dívida alimentar não desautoriza o decreto prisional, na esteira do que prescreve o artigo 528, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1340771, 07475221520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não há elementos para sustar a ordem de prisão. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e